Tribunal: TJBA
Processo: 8007943-48.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007943-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ROSIMEIRE COUTO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO PECÚNICA. ALEGAÇÃO NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM ATIVIDADE, DESCONTADO O VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REFLEXOS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8007943-48.2022.8.05.0000, em que figura como Autora ROSIMEIRE COUTO RIBEIRO DOS SANTOS, e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA